Tribunal: TJES
Processo: 5034872-12.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Limitação de Juros; Bancários; Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034872-12.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO CARDOSO PORTELA

APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO Nº 11.150/2022. EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO DO SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO JUDICIAL DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, proposta em face de instituições financeiras, com pedido de limitação de descontos em folha e em conta-corrente, reconhecimento da condição de superendividado e revisão do plano de pagamento. A sentença rejeitou os pedidos com fundamento na ausência de comprometimento do mínimo existencial, conforme regulamentação vigente, e na exclusão legal dos empréstimos consignados do cômputo do superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a renda mensal remanescente do apelante compromete o mínimo existencial na forma exigida pela Lei nº 14.181/2021 e pelo Decreto nº 11.150/2022; (ii) estabelecer se os empréstimos consignados podem ser incluídos na aferição da condição de superendividamento; (iii) determinar se é possível a limitação judicial dos descontos em conta-corrente com base na analogia à margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 11.150/2022, com a redação do Decreto nº 11.567/2023, fixa de forma objetiva o valor de R$ 600,00 como parâmetro do mínimo existencial, afastando interpretações subjetivas ou casuísticas com base nas despesas individuais do consumidor.

A jurisprudência do STJ considera que a definição do mínimo existencial é estática e vinculada à regulamentação legal, não se admitindo redimensionamento judicial com base em planilhas ou despesas pessoais do devedor.

O valor remanescente da renda do apelante, de R$ 3.148,46, supera em mais de cinco vezes o mínimo existencial legal, o que afasta a caracterização da situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

O art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022 exclui expressamente as parcelas de empréstimos consignados regidos por legislação específica do cálculo do superendividamento, em razão de seu regime jurídico próprio e da maior garantia ao credor.

A tentativa de aplicação analógica da margem consignável (35%) a débitos lançados em conta-corrente encontra óbice na tese fixada no Tema Repetitivo 1085/STJ, que reconhece a licitude dos descontos autorizados pelo mutuário, afastando a aplicação da Lei nº 10.820/2003 a essas hipóteses.

A sentença apelada apresenta fundamentação adequada e compatível com os elementos dos autos, inexistindo má valoração da prova ou ausência de instrução processual que justifique a anulação ou o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor do mínimo existencial para fins de aferição do superendividamento é fixado de forma objetiva pelo Decreto nº 11.150/2022, não admitindo redimensionamento judicial com base em despesas individuais.

As parcelas de empréstimos consignados regidos por legislação específica são excluídas do cálculo do superendividamento, conforme art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

É incabível a limitação judicial de descontos em conta-corrente com base na analogia à margem consignável prevista na Lei nº 10.820/2003, conforme decidido no Tema Repetitivo 1085/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54-A, §1º; CPC/2015, art. 85, §11; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.879.092/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ, AREsp nº 3.048.323/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 15.12.2025, DJEN 18.12.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1085; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002180-23.2022.8.26.0156, rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

po
r

po
r

BRUNO CARDOSO PORTELA

contra a
sentença
ID 16995407
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da

6
ª Vara
Cível de
Vila Velha
,
que
na
A
ção de
R
epactuação de
D
ívidas por
S
uperendividamento

ajuizad
a
em face de

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBMEES; BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e BANCO PAN S.A.
,
julgou im procedente s a s pretens ões autora
is e
condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita deferida.

O

apelante
sustenta em suas razões ID 16995408, em síntese, que
(1)

houve
má valoração das provas e
que deve ser
aplica
da a
extensiva da margem consignável;
(
2
)
sua renda estaria 98% comprometida, sustentando violação aos princípios da dignidade humana e do mínimo existencial
;
(
3
)
a interpretação do
j
uízo de
origem
sobre o Decreto nº 11.150/2022, que fixa o valor de R$ 600,00 para o mínimo existencial, seria restritiva e inconstitucional, uma vez que tal valor deveria ser considerado apenas um piso referencial, e a análise deveria ser casuística, observando as despesas reais do consumidor;

(4)
a inclusão dos empréstimos consignados na análise do superendividamento, contrariando o artigo 4º, parágrafo único, I, "h", do Decreto nº 11.150/2022;
(5)

houve falha grave na análise do pedido liminar e ausência de instrução processual, pugnando pelo retorno dos autos à origem para a devida instrução e avaliação individualizada do plano de pagamento.
Nesses termos, pede a reforma
da sentença.

C
ontrarrazões

em ID
s
16995411 a 16995414,

nas quais, em suma,
reafirmam o Tema Repetitivo 1085 do STJ, destacando a distinção entre desconto em conta e consignação em folha. Alegaram que a pretensão recursal incentivava o inadimplemento e a ausência de demonstração objetiva de violação ao mínimo existencial. Refutaram a tese de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, argumentando que a Lei do Superendividamento condiciona a aplicação de suas normas à regulamentação específica, sendo o decreto norma cogente e de observância obrigatória. Reiteraram que o valor remanescente da renda do apelante é superior ao mínimo existencial legalmente definido. Quanto aos empréstimos consignados, defenderam sua exclusão da análise do superendividamento com base no Decreto nº 11.150/2022 e na própria lógica desses contratos. Por fim, argumentaram que o Agravo de Instrumento noticiado pelo apelante perdeu seu objeto em razão da superveniência da sentença de mérito, que substituiu as decisões interlocutórias anteriores. Requereram o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na
origem, o ora apelante
, policial militar, alegou ter contraído diversas obrigações financeiras com as instituições
apeladas
, as quais incluíam empréstimos consignados, débitos em conta-corrente e faturas de cartão de crédito. Sustentou que a soma das parcelas mensais comprometia 98,24% de sua renda líquida, configurando uma situação de superendividamento que violaria seu mínimo existencial e o sustento de sua família.

Fundamentou seu pleito na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, buscando, em sede de tutela de urgência e, a final, em caráter definitivo, a limitação de todos os descontos em folha de pagamento e em conta-corrente ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos, além do reconhecimento de sua condição de consumidor superendividado, a preservação do mínimo existencial e a revisão/repactuação de suas dívidas bancárias.

A sentença apelada
reconheceu a existência dos contratos bancários,
c
ontudo, aplicou o Tema Repetitivo 1085/STJ, rechaçou a limitação automática dos descontos, destacou que a Lei do Superendividamento não autoriza intervenção judicial substitutiva do legislador e assentou que o mínimo existencial depende de regulamentação específica, hoje dada pelo Decreto nº 11.150/2022, que fixa o valor de R$ 600,00. A
ssim,
concluiu que o valor remanescente da renda do autor (R$ 3.148,46, calculado com base na renda líquida de R$ 18.473,28 e dívidas mensais de R$ 15.324,82) era mais de cinco vezes superior ao mínimo existencial legalmente fixado, descaracterizando o comprometimento deste. Adicionalmente, excluiu expressamente os empréstimos consignados do cômputo do superendividamento, com base no art. 4º, parágrafo único, I, 'h', do Decreto nº 11.150/2022, argumentando que a Lei do Superendividamento não visa desconstituir o microssistema próprio dos consignados. Diante da ausência dos requisitos legais mínimos, rejeitou os pedidos iniciais.

Fe
ito esse brev
e relato,
destac
a-se
que
a
controvérsia central do presente apelo reside na análise da ocorrência de superendividamento do apelante nos termos da Lei nº 14.181/2021, bem como na correta interpretação e aplicação do conceito de mínimo existencial e na possibilidade de limitação judicial dos descontos incidentes sobre sua renda, incluindo os empréstimos consignados e débitos em conta-corrente.

Inicialmente, cumpre reiterar que a Lei nº 14.181/2021, que introduziu importantes alterações ao Código de Defesa do Consumidor, buscou conferir um tratamento mais efetivo à proteção do consumidor pessoa natural em situação de superendividamento, visando à repactuação de suas dívidas e à preservação de um mínimo para sua subsistência digna. Entretanto, tal proteção não é irrestrita e encontra limites na própria letra da lei e em sua regulamentação.

O art. 54-A, § 1º, do CDC, define o superendividamento como a
“impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”
.

A remissão expressa à regulamentação não constitui um mero adorno textual, mas um comando normativo que vincula a análise judicial à norma expedida pelo Poder Executivo para tal finalidade, qual seja, o Decreto nº 11.150/22, com a redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023.

O mencionado Decreto nº 11.150/2022, em seu art. 3º, é taxativo ao estabelecer que
“considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”
.

Tal valor representa o critério objetivo e estático para a aferição do mínimo existencial, e, não, como pretende o apelante, um piso referencial passível de ser elasticamente ajustado à subjetividade de cada consumidor ou às suas despesas declaradas.

A adoção de um critério objetivo visa, precisamente, a conferir segurança jurídica às relações contratuais e a evitar que a intervenção judicial se paute por avaliações casuísticas desprovidas de base normativa sólida, o que poderia culminar em decisões díspares para situações fáticas semelhantes e em desrespeito à estabilidade do mercado de crédito.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já demonstra a intenção de não reconhecer a natureza dinâmica do mínimo existencial, mas sim uma natureza estática aferível por força de lei. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA PARTE AGRAVANTE, PONTO QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22.
(AREsp n. 2.879.092/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SUPERINDIVIDAMENTO. RENDIMENTO LÍQUIDO DO AGRAVANTE EXCEDE O MÍNIMO EXISTENCIAL ESTABELECIDO PELO DECRETO N. 11.567/2023. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

[...]
A situação financeira do agravante, conforme os elementos dos autos, não se enquadra na hipótese de superendividamento prevista no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, pois o rendimento líquido do agravante excede o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n. 11.567/2023
[...].
(AREsp n. 3.048.323/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

Neste contexto, a análise da situação financeira do apelante, conforme dados constantes dos autos, é fundamental.

Com efeito, o BANESTES S.A. demonstrou, com base em dados do Portal da Transparência, que o apelante possui uma renda líquida mensal de R$ 18.473,28, enquanto o valor total das dívidas mensais, confessadas pelo próprio recorrente, perfaz a quantia de R$ 15.324,82. Realizada a subtração, constata-se que lhe resta um saldo mensal de R$ 3.148,46, que representa mais de cinco vezes superior ao mínimo existencial legalmente fixado em R$ 600,00.

Portanto, não há que se falar em comprometimento do mínimo existencial na forma exigida pela lei e sua regulamentação, de modo que a tese do apelante de que o juízo teria desconsiderado sua planilha de mínimo existencial, que totalizaria R$ 9.429,32 (após revisão técnica), não encontra eco na ordem jurídica vigente, que estabeleceu um parâmetro claro para evitar justamente que cada devedor pudesse arbitrar unilateralmente seu patamar de subsistência, em detrimento dos credores e da própria higidez do sistema financeiro.

A existência de despesas elevadas, ainda que justificadas, não autoriza o Poder Judiciário a redefinir o mínimo existencial em desacordo com a regulamentação específica.

Para corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. PRELIMINAR, em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não ocorrência. Requerente suficientemente indica a razões de fato e de direito que, no abstrato, sustém a pretensão recursal . Atendimento o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. MÉRITO. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Não se sopesam, para fins de análise de violação ao mínimo existencial, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, nos termos do art. 4º, parágrafo único, I, h, do Decreto nº 11.150/2022.
A contraprestação mensal a que se submeteu o requerente, descontada do benefício previdenciário percebido por aquele, sem que considerados os descontos consignados, resulta em rendimento mensal superior ao mínimo existencial previsto na legislação de regência, a saber, R$600,00, conforme art. 3º do Decreto nº 11.150/2022. Não despontante, por razão da contratação de consumo controvertida, violação ao mínimo existencial. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002180-23.2022.8.26 .0156 Cruzeiro, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 08/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024).

Com relação a expressa exclusão dos empréstimos consignados do cômputo do superendividamento, o art. 4º, parágrafo único, I, 'h', do Decreto nº 11.150/2022, estabelece de forma inequívoca que as parcelas das dívidas
“decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”
não serão aferidas para fins de superendividamento.

A lógica subjacente a essa exclusão é plenamente compreensível e coaduna-se com a sistemática legal, uma vez que os empréstimos consignados são operações de crédito que já possuem um microssistema legal próprio, caracterizado por maiores garantias para as instituições financeiras (desconto direto em folha ou benefício previdenciário), o que se reflete em taxas de juros geralmente mais baixas. Além disso, a legislação específica já impõe limites de margem para essas operações (para o caso do apelante, militar estadual, as margens podem variar entre 40% e 70%, dependendo da norma aplicável, conforme mencionado pelos apelados).

A Lei do Superendividamento, portanto, não veio para desconstituir essa estrutura já consolidada, mas, sim, para tratar de outras modalidades de dívidas de consumo que não possuem as mesmas garantias e que, de fato, podem levar o consumidor a uma situação de insolvência sem que haja um mecanismo prévio de controle da capacidade de pagamento.

No caso em tela,
a maior parte do endividamento do apelante decorre de empréstimos consignados
. Se tais dívidas fossem computadas para fins de superendividamento, o arcabouço protetivo dos contratos consignados seria desvirtuado e as próprias razões que justificam taxas de juros mais reduzidas seriam esvaziadas, gerando um desequilíbrio sistêmico. Assim, a exclusão dessas dívidas do cálculo do superendividamento, por expressa disposição regulamentar, revela-se acertada e em conformidade com a teleologia da Lei nº 14.181/2021.

Ainda no tocante à limitação dos descontos, o apelante insiste na aplicação da margem consignável por analogia ou na limitação genérica de 35% aos débitos em conta-corrente.

Contudo, essa pretensão esbarra na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1085, cuja tese firmada é clara ao determinar que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

O precedente do STJ ressaltou que a pretendida limitação genérica dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003, não se reveste de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. Essa providência, além de subverter o sistema legal das obrigações, teria o condão de modificar unilateralmente os termos ajustados, impondo ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto do contratado, eternizando o cumprimento da obrigação e configurando um indevido dirigismo contratual.

A Corte Superior foi enfática ao afirmar que a prevenção e o combate ao superendividamento devem ocorrer por meio de legislação específica, como a Lei nº 14.181/2021, e não por indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A observância do Tema 1085 é, portanto, impositiva para este Tribunal.

No que tange à alegada má valoração das provas e à ausência de instrução, a análise detida dos autos não corrobora as afirmações do apelante.

A sentença apelada, ao contrário do alegado, demonstrou profunda análise dos elementos fáticos e jurídicos apresentados. O Juízo de origem reconheceu a existência dos contratos e dos descontos, mas considerou que a prova produzida não era suficiente para demonstrar a violação ao mínimo existencial conforme os parâmetros normativos em vigor.

Com efeito, a existência de despesas alegadas pelo apelante, ainda que relevantes, não se traduz automaticamente em violação do mínimo existencial legalmente definido. Não há, portanto, ofensa ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, do CPC/15.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEG
O
PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.